Tribunal: STF
Processo: RE 1447922
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Ação indenizatória por desapropriação indireta em fase de execução — Discussão acerca dos valores do precatório - Decisão que determinou o refazimento dos cálculos com base nos parâmetros fixados — Julgados proferidos por esta C. Câmara e que devem ser cumpridos ante a interposição de recurso no qual não fora deferido o efeito suspensivo — Precedentes jurisprudenciais — Decisão reformada — Recurso provido para afastar a incidência dos juros compensatórios durante o período do parcelamento da moratória constitucional, aplicando-se o art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, a partir da sua vigência." 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 7):



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Por um lapso, houve omissão APENAS com relação a um dos dois pontos suscitados pelo embargante — É descabido, em desapropriação, afastar a incidência dos juros o compensatórios a partir da vigência da Lei n° 11.960/09 — Entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça e desta 9ª Câmara — Embargos de declaração acolhidos em parte, para afastar a única omissão e, com atribuição de caráter infringente, dar provimento parcial ao agravo de instrumento, somente para afastar a incidência dos juros compensatórios durante o período do parcelamento da moratória em constitucional, aplicando-se o art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, a partir da sua vigência, ficando mantida a incidência dos juros compensatórios após a entrada em vigor da aludida lei n° 11.960/09." 



    No RE (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100, § 12, da CF/1988 e 78 do ADCT, uma vez que o acórdão recorrido entendeu que “os juros compensatórios não incidem durante o parcelamento do art. 78 do ADCT, devendo contudo voltar a incidir a partir da vigência da Lei n. 11.960109” (fl. 10, Doc. 9). 



    Para tanto, sustenta que “A Lei n. 11.960109 em nenhum momento determinou a incidência de juros moratórios e compensatórios; apenas determinou as respectivas alíquotas e vedou qualquer anatocismo (ao dispor sobre a incidência" uma única vez", das taxas de juros que remuneram a caderneta e poupança). Portanto, a Lei determina regras para os juros, se e quando incidentes, mas não determina a incidência de juros compensatórios, como faz crer o V. Acórdão recorrido” (fl. 3, Doc. 9



    Afirma que “a partir de 11/09/2000, com a promulgação da EC n. 30/2000, os juros compensatórios tiveram sua incidência cessada, como aliás expressamente reconheceu o V. Acórdão. E, como bem observado pelo C. STF no julgamento do RE 590.751-Repercussão Geral, o art. 78 do ADCT tem a mesma mens legis do art. 33 do ADCT, pelo que, uma vez sobrevindo tal dispositivo, os juros compensatórios têm sua incidência definitivamente cessada, pelo que não poderia lei infraconstitucional dispor sobre sua incidência, como o E. TJSP crê (...) que a Lei n. 11.960/09 haja feito” (fl. 10, Doc. 9).



    Pondera que “quanto às relações jurídicas continuativas, como os juros e a correção monetária, cujo suporte fático se perfaz dia-a-dia, permitindo assim a incidência da legislação superveniente, justificam também a aplicação, ao caso presente, do art. 100, § 12 da CF, que excluiu o cômputo de compensatórios após o trânsito em julgado da causa, excluindo assim, da mesma maneira, qualquer cômputo simultâneo de juros moratórios e compensatórios, norma esta violada pelo E. TJSP, que não fixou termo final para os compensatórios” (fls. 10-11,Doc. 9).



    Aduz que “a cumulação de juros compensatórios e moratórios (seja pela fluência concomitante, seja pela ainda mais gravosa incidência de uns sobre outros) não encontra fundamento jurídico, porque representa um enriquecimento indevido do expropriado, muito longe, portanto, da justa indenização que lhe é devida. E a indenização, recorde-se, há de ser justa para ambas as partes: portanto, também para o ente Expropriante” (fl. 12, Doc. 9).



    Em contrarrazões (Doc. 10), sustentou-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE por (a) ausência de violação a dispositivos constitucionais; (b) ausência de Repercussão Geral e de prequestionamento da matéria; e (c) incidência da Súmula 279/STF. No mérito, alegou-se que “agiu com absoluta correção o D. Tribunal "a quo" ao determinar a aplicação do supracitado consectário a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09” (fl. 9, Doc. 10).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguinte ao RE relativamente à matéria objeto do RE 590.751-RG, Tema 132 da Repercussão Geral; e o inadmitiu quanto à matéria remanescente, mediante a aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 11).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 13), a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.



    Julgado o mérito do Tema 810/STF, a Turma julgadora negou provimento ao Agravo de Instrumento do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ao fundamento de que, tratando-se de ação de desapropriação indireta, não há que se falar em incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação pela Lei 11.960/2009 com relação aos juros compensatórios. Eis a ementa do julgado (fl. 3, Doc. 17):



    "REPERCUSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO. Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça - Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários - Inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97 com redação pela Lei n° 11.960/09 aos juros compensatórios, tendo em vista tratar-se de ação de desapropriação indireta, regida por leis específicas - Necessidade de retratação do julgado - Juros compensatórios que devem ser calculados em 6% ao ano ADI 2332-DF - Recurso desprovido, com determinação." 



    Na sequência, o juízo a quo, em novo exame de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 132, e o admitiu exclusivamente em relação à questão tratada no Tema 810 da Repercussão geral (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, inicialmente, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo DER para afastar a incidência dos juros compensatórios durante o período do parcelamento da moratória constitucional, aplicando-se o art. 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da sua vigência. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 4-7, Doc. 4):



    “Com efeito, compulsando os autos constato que a lide originária está em atual fase de execução, discutindo as partes acerca dos valores atinentes ao precatório. 



    Neste contexto, da decisão de Primeiro Grau que determinou a expedição de ofício requisitório complementar o DER interpôs agravo de instrumento o qual, em julgamento unânime foi parcialmente provido, apenas para "... constar a não incidência dos juros de mora durante o período do parcelamento previsto pelo art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias..." (fls. 35). 



    Não obstante, os embargos de declaração do DER foram igualmente providos em parte, modificando-se o julgado apenas em dois pontos, "... (i) a determinação de aplicação do art. 1°- F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, ressalvando sua aplicação a partir de sua vigência, bem como (ii) determinação da não incidência dos juros compensatórios durante o parcelamento da moratória constitucional." (fls. 42/43). 



    Prosseguindo o feito na origem, o d. Juízo a quo determinou o reajuste do cálculo com atualização monetária segundo a regra da Lei n° 11.960/09 e, quanto aos juros compensatórios, consignou que a incidência destes não cessa após a vigência da Lei n° 11.960/09 (fls. 12/12 verso). 



    Dessa maneira, o DER interpõe o agravo de instrumento ora apreciado com o escopo de ser "… afastada a incidência de juros compensatórios durante o parcelamento constitucional do artigo 78 do ADCT, bem como a partir da vigência da Lei 11.960/09 e EC 62/09.” (fls. 11). 



    É bem verdade que no presente caso ainda não se instalou a coisa julgada que emerge da homologação do cálculo de eventual valor remanescente, permanecendo as partes em discussão acerca desta quantia, destacando-se que do v. acórdão acima mencionado fora interposto recurso o qual não fora recebido no efeito suspensivo. 



    Realmente, acerca dos juros compensatórios - sendo exclusivamente este o tema suscitado nas presentes razões recursais - da simples leitura do acórdão proferido nos embargos de declaração, opostos no agravo de instrumento anteriormente interposto pelo mesmo recorrente, emerge a determinação de sua não incidência APENAS no período compreendido no parcelamento da moratória constitucional.



    Assim, a determinação proferida por este órgão colegiado nesse sentido há de ser respeitada, mostrando-se descabida, in casu, a aplicação de juros compensatórios durante o período do parcelamento da moratória constitucional, sendo exatamente este o atual entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, de acordo com o que ficou expressamente articulado no acórdão de fls. 37/43. 



    Logo, é evidente ser este o critério a ser utilizado na elaboração dos cálculos, valendo frisar que o entendimento atual adotado por esta C. Câmara é no sentido de que as novas regras introduzidas pela Lei n° 11.960/09 tem vigência imediata e aplicação a todos os processos em andamento, a partir de sua edição, inclusive nas ações propostas anteriormente à sua vigência. 



    Ademais, a limitação da incidência dos juros compensatórios até a expedição do requisitório decorre do disposto no art. 100, § 12, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda n° 62/09, que também deve abranger os feitos em andamento, não sendo diferente o entendimento jurisprudencial: 



    […]



    Portanto, dadas as peculiaridades do caso em testilha, o teor do v. acórdão de fls. 27/36, integrado pelo v. acórdão de fls. 37/43, há de ser cumprido da maneira como ficou ali determinado.



    Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO DA MORATÓRIA CONSTITUCIONAL, APLICANDO-SE O ART. 1º-F, DA LEI N° 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/09 9A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA, nos termos supramencionados.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DER, foram acolhidos parcialmente, mediante os seguinte fundamentos (fls. 4-6, Doc. 7):



    “Realmente, por um lapso, houve omissão APENAS com relação ao tema inerente aos juros compensatórios após a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, inexistindo omissão quanto à Emenda Constitucional n° 62/09, expressamente abordada no julgado, mais especificamente às fls. 61/62. 



    Dessa maneira, integro o v. acórdão embargado para negar provimento ao agravo de instrumento com relação a este requerimento, ou seja, entendo ser descabido afastar a incidência dos juros compensatórios a partir da vigência da Lei n° 11.960/09. 



    Isso porque, tendo em vista o caso em tela tratar-se de desapropriação, o C. Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, já decidiu que, ainda que de forma oblíqua, a incidência dos juros compensatórios se efetiva separadamente da incidência da Lei n° 11.960/09, com fulcro no enunciado da sua respectiva Súmula n° 408. 



    É bem verdade que, de fato, a natureza dos juros compensatórios não é eminentemente processual, mas sim é fruto do capital, daí ser indevida a utilização do raciocínio adotado quando da incidência dos juros moratórios, pois estes sim tem natureza processual e se aplicam aos processos em andamento. 



    Portanto, o acórdão embargado que outrora se apresentou omisso, no ponto exclusivo dos juros compensatórios após a vigência da Lei no 11.960/09, agora está devidamente completo, permanecendo incólume, no mais, o teor do julgado em comento. 



    Ocorrendo isto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO como opostos para afastar a única omissão e, atribuindo-lhes o caráter infringente DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOMENTE PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATORIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO DA MORATÓRIA CONSTITUCIONAL, APLICANDO-SE O ART. 1º-F, DA LEI N° 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09, A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA, FICANDO MANTIDA A INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA ALUDIDA LEI N° 11.960/09, nos termos supramencionados.”



    Com o julgamento de mérito do Tema 810 desta CORTE, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido, para afastar a incidência do art. 1º-F da Lei n° 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009 com relação aos juros compensatórios, “que devem ser calculados em 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença, nos moldes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2332/DF”. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 3-4, Doc. 17):



    “No presente caso, por se estar diante de ação de desapropriação indireta em fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em incidência do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97 com redação pela Lei n° 11.960/09 com relação aos juros, tendo em vista a existência de regra específica, conforme se extrai do julgamento do Tema no 905, REsp 1.495.146/MG, pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Assim sendo, merece reforma o v. acórdão, a fim de se afastar a incidência do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97 com redação pela Lei n° 11.960/09 com relação aos juros compensatórios, que devem ser calculados em 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença, nos moldes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2332/DF, ocorrido em 17 de maio de 2018, conforme se verifica do julgamento definitivo da Proposta de Revisão do Tema n 0126 (Petição no 12344/DF) firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.111.829/SP. 



    Vale ressaltar que, em consulta ao sistema digital do Supremo Tribunal Federal, pode-se aferir que até o momento não há decisão definitiva na ADI 2332 acima citada, encontrando-se pendente de julgamento embargos de declaração lá opostos, o que não impede eventual nova adequação da matéria. 



    Ocorrendo isto, em Juízo de retratação, NEGO PROVIMENTO DO RECURSO, com determinação de realização de novos cálculos, nos termos supramencionados.” 



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta CORTE, consolidada desde a edição da Súmula 618 do STF, aprovada na Sessão Plenária de 17/10/1984, já previa expressamente a incidência de juros compensatórios em casos de desapropriação, seja direta ou indireta: 



    Súmula 618/STF. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.



    A diferença é que, anteriormente à Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997, a taxa de juros compensatórios era de 12% ao ano, ao passo que com a edição da referida MP (art. 3º) foi reduzida para 6%. 



    Com a edição da Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, foi previsto que os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano, sendo que posteriormente o termo “até” foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 2332, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, determinando-se, portanto, que a taxa de juros compensatórios seria de exatos 6% ao ano. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente